Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738811-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: JULIANA BISPO DOS SANTOS D E S P A C H O Diante dos ofícios de ID 31887202 e ID 31592720, informando a destituição do perito nomeado e a nomeação de outro expert, com a fixação dos respectivos honorários no valor de R$ 1.200,00, intime-se a agravante para informar se ainda remanesce interesse no presente recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator